Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PERMUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de imissão de posse c/c indenização por danos morais ajuizada com o intuito de obter a imissão imediata em imóvel dado como pagamento em cessão de direitos, bem como a reparação pela ofensa aos direitos à personalidade.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de imissão na posse de imóvel e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) eventual ocorrência de cerceamento de defesa e (ii) de nulidade decorrente da ausência de intimação da apelada e, no mérito, (iii) a existência de danos morais indenizáveis.
III – Razões de decidir
4. O indeferimento de providências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa, obedece a norma do art. 370, caput, do CPC/2015 e não viola o disposto no artigo anterior.
5. Inexiste necessidade de repetir ato que a princípio seria nulo, quando não houver prejuízo para a parte, art. 282, §1o, do CPC/2015. Na demanda, a apelada confirmou expressamente não ter sido prejudicada pela alegada ausência de intimação para que se manifestasse sobre os documentos que acompanharam a réplica.
6. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927. CF/1988, art. 5o, V e X. CPC/2015, arts. 282, §1o; 369 e 370, caput.